Tribunal: TJDFT
Processo: 0701041-50.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E TERMO CERTO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Isso porque, trazendo a parte autora prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito, cumpre à parte ré, em embargos, afastar a presunção em favor da parte autora.
3. Diante da reconhecida prestação dos serviços (obviamente onerosos) e da ausência de qualquer mínimo indicativo de óbice à exigibilidade obrigacional, consubstanciado em fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do CPC), não se descortina conclusão diversa daquela conducente à procedência da pretensão satisfativa deduzida.
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, previsto no art. 1012, §§ 3o e 4o do CPC, não deve ser conhecido ante a inadequação da via eleita, eis que deve ser em apartado. Preliminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso não conhecida.
5. Recurso desprovido. Unânime.